Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FIES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES FORA DO PRAZO QUE DÁ DIREITO AO DESCONTO DE PONTUALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O termo inicial da prescrição de dívida retratada por prova documental particular, com previsão de pagamento em parcelas, coincide com o vencimento da última prestação.

2. Se a instituição de ensino não aplicou os descontos de pontualidade à estudante porque os pagamentos não foram feitos de forma pontual, ao menos em tese, não se pode dizer que a não concessão dos descontos foi indevida, muito menos que os valores devem ser restituídos em dobro, por ofensa à boa-fé objetiva.

3. Apelo parcialmente provido.